Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AFASTADA.
1. Deve prevalecer o entendimento firmado pela Corte Superior, com o arbitramento da verba mediante fixação de percentual do valor da causa, conforme os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o, 5o e 6o, do Código de Processo Civil.
2. Deu-se provimento ao recurso, em rejulgamento. Sentença reformada.